Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700193-05.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAILDES COSTA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE PAIVA DE ARAUJO, PAULO DIAS DE SOUSA, IVANEIDE ALVES DO ROSARIO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16347040), interposta por IRAILDES COSTA DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 16347037) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n° 0700193-05.2019.8.07.0012, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme dispositivo a seguir: (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda ajuizada, e o faço apenas para declarar nula a venda do veículo da marca/modelo Fiat/Strata, placa NVQ-0954, devendo o referido bem voltar à propriedade de Iraildes Costa de Oliveira, a qual deverá ser objeto de sobrepartilha (com a possibilidade da indenização da cota parte, se o caso), já que adquirido na constância da união estável. Julgo improcedente o pedido de nulidade da inquinada cessão de direitos do imóvel da Quadra 306, Conjunto 6, Casa 21, Residencial Oeste, São Sebastião-DF. Diante da sucumbência recíproca (autora; 1o e 2o corréus), cada parte vencida (autora, 1o e 2o corréus) arcará com as custas processuais despendidas e considerando que os honorários não admitem compensação (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil), condeno o 1o e 2o requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (nos termos do art. 85, § 8o do CPC) para cada um, bem como condeno a requerente ao pagamento do mesmo montante (R$ 500,00 para cada corréu, incluindo em favor da 3a corré), observando-se a suspensão da sua exigibilidade, já que concedo a gratuidade de justiça também em favor dos corréus (diante das declarações de hipossuficiência não impugnadas nos autos – ID 37073526; ID 37073591 e ID 37073729), consoante o disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. (...) A sentença foi publicada em 03/12/2019, a Defensoria Pública registrou ciência em 12/12/2019 (ID 16347041), a apelação interposta em 27/02/2020, desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida em favor da Autora, ora Apelante (ID 16346056). Contrarrazões ID 16347045, nas quais a parte Apelada argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença (ID 16347045, p. 4), ao argumento de que a Apelante fundamentou todo o apelo na questão do veículo (ID 16347045, p. 3), a qual não é objeto do apelo. É o relatório. Considerando que a dialeticidade constitui requisito formal e substancial da insurgência os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão, o recurso deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ser reconhecida sua inadmissibilidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, do CPC, intime-se a parte Apelante para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 933, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020 20:24:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador